Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717872-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RITHS MOREIRA AGUIAR PACIENTE: JOCASTA PAOLA WEBER AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada RITHS MOREIRA AGUIAR em favor de JOCASTA PAOLA WEBER, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão da paciente. Alega a defesa que há excesso de prazo na prisão preventiva da paciente, decretada em 5/7/2024, sem perspectiva do fim da instrução, tendo em vista que, instaurado incidente de insanidade mental, os autos aguardam a designação do exame pericial. Ressalta que o exame foi determinado há 5 meses e a paciente deverá aguardar ainda entre 4 e 6 meses para ser chamada, tendo em vista a carência de médicos psiquiátricos no IML, conforme informado em ofício encaminhado ao juízo em 24/4/2025. Sustenta constrangimento ilegal, porquanto o tempo da custódia cautelar poderá alcançar 16 meses apenas para a conclusão da perícia e não para o término da instrução processual, ressaltando que a defesa em nada contribuiu para esse atraso. Alega que a deficiência estatal não é justificativa razoável para manter a segregação da paciente, nos termos do julgado que colaciona, e assevera que o ato coator não apresentou fundamentos adequados para indeferir o pedido de relaxamento da prisão. Invoca o princípio constitucional da duração razoável do processo, considerando-o violado. Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar o relaxamento da prisão preventiva da paciente, com expedição de alvará de soltura, sem prejuízo de fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar postulada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Na hipótese, a paciente está sendo acusada da prática do crime de homicídio qualificado contra seu marido, enquanto ele dormia, e está segregada desde 26/6/2024, quando presa em flagrante. O longo período de segregação não configura, por si só, ilegalidade. A uma, porque, em relação à formação da culpa, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para a instrução, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A duas, porque a instauração do incidente de insanidade mental vem ao encontro do interesse da defesa, que o requereu por diversas vezes nos autos até que logrou ver o pedido acolhido pelo juízo, na audiência realizada em 12/12/2024 (ID 220796978 dos autos de origem). As dificuldades enfrentadas pelo Instituto Médico Legal justificam, neste primeiro momento, a demora na marcação do exame pericial, sem que disso decorra constrangimento ilegal à paciente, havendo de se perquirir em melhor análise se há desídia ou abuso. Sobre o tema, já decidiu o STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PREVENTIVA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) VII -Quanto ao alegado excesso de prazo para a realização de exame de incidente de insanidade mental, "os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades" (AgRg no HC n. 588.513/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/8/2020). In casu, conforme muito bem consignado pelo acórdão objurgado: "É a razoabilidade a matriz que deve presidir o exame de eventual excesso de prazo e, no caso vertente, ilegalidade está longe de ocorrer, pois a realização do exame de sanidade mental do paciente partiu de pedido da defesa, o incidente foi devidamente instaurado e as respectivas providências vêm sendo tomada dentro de prazo razoável, sem comprovação de desídia ou abuso[...] não há como reconhecer a existência de excesso de prazo na formação da culpa, pois a demora na tramitação do feito decorre da realização de diligência requerida pela defesa, o que não se caracteriza o constrangimento ilegal, consoante dispõe a Súmula 64, do superior Tribunal de Justiça". Portanto, não há que se falar, por hora, em qualquer desídia do poder judiciário. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 767.929/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.) Nesse juízo estreito de delibação, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2025 19:26:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator